Tribunal: TJDFT
Processo: 0704285-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704285-93.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, GUILHERME MENEZES NAVES, PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES APELADO: GUILHERME MENEZES NAVES, PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933,intime-se o réu para, no prazo de 5 (Cinco) dias manifestar-se sobre o pedido formulado pelos autores, para a suspensão destes autos, até o trânsito em julgado do processo de no 0702446-96.2019.8.07.0001. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator